Tribunal: TJMT
Processo: 1000241-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1000241-42.2021.8.11.0000
AUTOR: OTAVIANO OLAVO PIVETTA
REU: CONSTRURIO CONSTRUTORA RIO LTDA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Pedido de Reconsideração de decisão que, em Ação Rescisória, indeferiu a liminar de suspensão do Cumprimento de Sentença n. 0002785-97.2014.811.0086, em trâmite no juízo da 2a Vara Cível de Nova Mutum, bem como dos seus respectivos efeitos “protestos, inscrições em Cadin e órgãos de proteção ao crédito”, inclusive “quaisquer atos de expropriação e levantamento de eventuais valores naqueles autos”, até o pronunciamento definitivo do Colegiado.
O autor reitera o argumento de que adquiriu as terras na região e em 2001 comprou de Lairto João Sperandio gleba que, em tese, seria objeto da Reintegração.
Afirma que pagou por ela e sempre a manteve sob sua posse; que em 2009 foi realizada perícia que concluiu que o título primitivo que originou a matrícula 6.953 seria outro e distante da área em litigio, e que, mesmo assim, a Ação foi julgada procedente, sobrevindo o acórdão rescindendo que manteve integralmente a sentença.
Aponta prejudicialidade da Possessória com a Ação Reivindicatória n. 0000066-75.1996 – código 33145 – 2a Vara Nova Mutum, em que a ré contende com a Família Fabre, vencedora na demanda, porque ajuizada 7 anos antes da Reintegratória, embora recentemente julgada (14-8-2019), e o decisum mantido na Apelação n. 72117/2019 em 22-4-2020; e que há confissão expressa da requerida de que possui apenas documentos, “provavelmente frios”, cuja existência foi omitida na Ação Possessória.
Ressalta o temor de ocorrer novos levantamentos uma vez que foram depositados mais de R$1.600.000,00, sem que o autor tenha alguma perspectiva de ser ressarcido no futuro; que foram expedidos diversos alvarás, levantados até mesmo por terceiros que nem sequer integram a lide, medida que teria atendido somente interesses dos advogados de Elvira e do Espólio.
Em análise mais acurada dos fatos, verifica-se a relevância das justificativas expostas pelo autor e a presença dos pressupostos que autorizam a concessão da tutela cautelar.
Posto isso, reconsidero o decisum constante do Id 75854956 e defiro a liminar para suspender o cumprimento de sentença n. 0002785-97.2014.811.0086, em trâmite no juízo da 2a Vara Cível de Nova Mutum, assim como seus respectivos efeitos “protestos, inscrições em Cadin e órgãos de proteção ao crédito”, inclusive “quaisquer atos de expropriação e levantamento de eventuais valores naqueles autos”, até o pronunciamento definitivo do Colegiado.
Comunique-se com urgência o juízo de origem do teor do presente decisum.
Intimem-se.
Cuiabá, 4 de março de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator